Tribunal: TJMT
Processo: 1035650-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035650-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), MARCOS MOSER - CPF: 789.767.151-87 (AGRAVANTE), GELIANE GOMES MOSER - CPF: 002.679.081-56 (AGRAVANTE), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RICARDO RAMOS BENEDETTI - CPF: 271.046.898-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno Em Agravo De Instrumento. Justiça Gratuita. Indeferimento. Hipossuficiência Não Demonstrada. Patrimônio E Movimentação Financeira Incompatíveis Com A Benesse. Decisão De Outro Relator Não Vinculante. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita em agravo de instrumento, determinando o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Os recorrentes sustentam hipossuficiência com base em prejuízos na atividade rural, extratos bancários negativos e laudo técnico, invocando decisão favorável proferida por outro relator em recurso diverso.

II. Questão em discussão

2. Há
duas
questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios apresentados comprovam a hipossuficiência financeira dos agravantes; (
ii
) saber se decisão proferida por outro relator vincula o presente órgão julgador
.

III. Razões de decidir

3. A análise dos documentos apresentados revela movimentações financeiras e patrimônio incompatíveis com a alegada hipossuficiência, não se justificando a concessão da gratuidade de justiça.

4. A existência de patrimônio declarado na ordem de milhões de reais e movimentação bancária mensal superior a R$ 15.000,00 afastam a presunção de miserabilidade, especialmente considerando o valor ínfimo do preparo recursal.

5. Decisões proferidas por outros relatores, em recursos distintos, não vinculam este órgão julgador, por ausência de previsão no art. 927 do CPC.

6. O Tema 1.178 do STJ não impõe deferimento obrigatório da gratuidade, mas exige ponderação dos elementos probatórios, o que foi observado.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A presença de patrimônio significativo e movimentação financeira elevada, revelados pelas declarações fiscais e extratos bancários dos agravantes, afasta a presunção de hipossuficiência, sendo lícito ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade com base na análise global dos elementos dos autos. 2. Decisões proferidas por outros relatores não constituem precedente vinculante (art. 927, CPC), não obrigando o órgão colegiado a adotar o mesmo entendimento. 3. É vedado o recolhimento de custas ao final do processo, nos termos do art. 233, §2o, da CNGC/MT.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, §§2o e 3o, 927, 1.021, §4o; CF/88, art. 93; CNGC/MT, art. 233, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.178; STJ, REsp n. 2.001.930/SP; TJMT, AI 10364336620248110000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Vice-Presidência, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
MARCOS MOSER
e
GELIANE GOMES MOSER
contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita em agravo de instrumento, determinando o recolhimento das custas sob pena de deserção.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1006297-31.2025.8.11.0007,
indeferiu o benefício da justiça gratuita aos ora agravantes e determinou a emenda da inicial para retificação do valor da causa para R$ 941.281,26 (valor da execução). A execução de título extrajudicial subjacente (n. 1003636-79.2025.8.11.0007) tem por objeto Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no valor originário de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Distribuído o agravo de instrumento, o então relator, o Des. Sebastião Barbosa Farias, proferiu despacho (ID 321379866) determinando que os agravantes comprovassem, no prazo de 05 dias, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, facultando-lhes o recolhimento do preparo recursal.

Em atendimento, os agravantes apresentaram petição (ID 323114396), juntando extratos bancários das contas no 67915-1 (ID 323114398) e no 83319-3 (ID 323114399), além de notas fiscais de insumos agrícolas (ID 323124351). Reiteraram os argumentos sobre a hipossuficiência, destacando o uso constante do cheque especial, saldos negativos ou irrisórios e o comprometimento dos recursos com gastos essenciais.

Sobreveio a
decisão monocrática ora agravada
(ID 323127387), proferida pela Desa. Clarice Claudino da Silva (Relatora Substituta), que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, fundamentando que: (i) os extratos bancários demonstram diversificadas fontes de renda, com movimentação mensal superior a R$ 15.000,00; (
ii
) não foi apresentado o IRPF referente ao ano de 2024; (
iii
) as declarações de IRPF revelam vasto patrimônio consistente em imóveis, veículos e investimentos; (
iv
) o valor do preparo do agravo é ínfimo (R$ 392,36). Determinou a intimação dos agravantes para efetuar o preparo no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Inconformados, os agravantes opuseram
embargos de declaração
(ID 325496362), apontando omissão quanto à análise do conjunto probatório (saldos negativos, laudos de frustração de safra, endividamento de R$ 8 milhões, dependentes econômicos), confusão entre patrimônio ilíquido e capacidade financeira, e invocando precedente favorável do AI n. 1036570-14.2025.8.11.0000 (4a Câmara de Direito Privado). Requereram efeito suspensivo.

A parte embargada (Banco Santander) apresentou impugnação (ID 327645374), sustentando inexistência de vícios na decisão e caráter protelatório dos embargos.

A
decisão integrativa
(ID 327652370), proferida pelo Des. Marcio Aparecido Guedes (Relator Substituto), rejeitou os embargos de declaração, consignando que: (i) a decisão embargada analisou adequadamente os documentos; (
ii
) o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos, devendo enfrentar as questões relevantes; (
iii
) o precedente invocado não configura vício, mas fundamento para eventual recurso de mérito; (
iv
) indeferiu o efeito suspensivo por ausência dos requisitos. Devolveu o prazo para recolhimento do preparo.

Diante disso, os agravantes interpuseram o presente
agravo interno
(ID 332258357), em 27/11/2025, no qual alegam, em síntese
que na atividade rural, faturamento bruto e patrimônio imobilizado (terras e maquinário) não se confundem com lucro disponível ou liquidez imediata, de modo que a decisão teria focado em parâmetros objetivos sem distinguir patrimônio imobilizado de capacidade financeira efetiva. Além disso, frisa que a documentação acostada aos autos comprova a crise de liquidez: declaração de hipossuficiência.

Em razão disso, requerem que
“seja colocado o feito em mesa para fins de que este douto colegiado dê provimento ao presente agravo interno para o fim de reformar a decisão monocrática para conceder a proteção que é de direito aos agravantes.”

(ID
332258357
)

O
Banco Santander (Brasil) S.A.
apresentou as contrarrazões
(ID 339252372), sustentando a ausência de hipossuficiência e a plena capacidade contributiva dos agravantes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

I
-
Admissibilidade

De início, c
onheço do recurso, eis que tempestivo e formalmente adequado.

II- Mérito

C
onforme relatado, o
s
agravante
s
busca
m
a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita em sede
de
do
recuso de agravo de instrumento.

O pleito não merece acolhimento.

A análise dos autos revela que a decisão agravada se fundamenta em elementos objetivos e consistentes, extraídos d
os
próprio documentos
apresentados pelos
agravantes, que apontam receita bruta elevada, patrimônio significativo e ausência de demonstração concreta de impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

A simples alegação de prejuízo operacional, ainda que documentada, não é suficiente para afastar a constatação de que os agravantes possuem capacidade contributiva relevante, especialmente quando não postulam, sequer subsidiariamente, o parcelamento das custas, como autorizado pelo §6o do art. 98 do CPC.

A decisão pretérita pontuou que os recorrentes possuem movimentações milionárias –
Geliane
: R$ 10.705.085,32 e Marcos Moser: R$ 4.952.532,38 –, patrimônio consistente em imóveis, veículos e investimentos, e movimentação bancária mensal superior a R$ 15.000,00. Tais elementos, analisados em conjunto, afastam a presunção de miserabilidade necessária para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Por oportuno, salienta-se que ao receber o agravo de instrumento o relator determinou a intimação dos agravantes
para comprova
rem
a
hipossuficiência, oportunidade
na qual apresentaram documentação, sendo a negativa fundada em sua análise global.

A decisão impugnada enfrenta os argumentos deduzidos nos autos, fundamentando-se de forma suficiente e coesa, ainda que em sentido contrário ao pleito recursal. A aplicação do Tema 1.178 do STJ não impõe deferimento obrigatório da gratuidade, mas exige ponderação entre os elementos probatórios, o que foi rigorosamente observado.

Noutro turno, destaca-se que embora os agravantes tenham invocado outra decisão deste Tribunal
que deferiu a gratuidade à agravante GELIANE GOMES MOSER,
cumpre registrar que decisões proferidas por outros relatores, em recursos distintos, não vinculam este órgão julgado
r.

Cada processo possui contexto próprio e a análise da hipossuficiência compete ao órgão jurisdicional investido da relatoria, segundo seu livre convencimento motivado. Não há, no ordenamento jurídico pátrio, vinculação horizontal entre decisões de relatores diversos, tampouco entre Câmaras distintas do mesmo Tribunal, salvo quando se trate de precedente qualificado nos termos do art. 927 do CPC – o que manifestamente não é o caso.

Com efeito, o entendimento firmado por outro relator, ainda que envolvendo a mesma parte, não tem o condão de vincular ou constranger o convencimento deste
relator
.

A independência funcional do magistrado, consagrada no art. 93 da Constituição Federal, assegura a cada julgador a prerrogativa de formar seu convencimento motivado com base nos elementos que entender pertinentes. O mesmo raciocínio se aplica à decisão do TJSP nos autos n. 4031996-65.2025.8.26.0100, proferida por juízo de outro Estado da Federação, que sequer possui aptidão para vincular este Tribunal.

De mais a mais, a hipossuficiência dos recorrentes já foi analisada e afastada em outros procedimentos perante este próprio Tribunal. No Agravo de Instrumento n. 1036433-66.2024.8.11.0000, em acórdão colegiado, manteve o indeferimento da gratuidade aos mesmos agravantes, em hipótese fato-jurídica idêntica, conforme ementa que se colaciona:

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA INSUFICIENTE - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita, manteve a determinação de retificação do valor da causa e rejeitou o recolhimento das custas processuais ao final do processo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por ausência de intimação prévia para complementação do pedido de gratuidade de justiça, conforme art. 99, § 2o, do CPC; (
ii
) saber se os elementos apresentados comprovam a hipossuficiência para concessão do benefício; e (
iii
) saber se é cabível o recolhimento das custas processuais ao final da demanda.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica nulidade por ausência de intimação prévia, uma vez que os elementos apresentados foram suficientes para indeferir diretamente o benefício, conforme jurisprudência do STJ.

4. A análise dos documentos apresentados revela movimentações financeiras e patrimônio incompatíveis com a alegada hipossuficiência, não se justificando a concessão da gratuidade de justiça.

5. A decisão de primeiro grau que determinou a retificação do valor da causa para refletir o conteúdo econômico da demanda está em consonância com o art. 291 do CPC.

6. Não é possível o recolhimento das custas processuais ao final da demanda, salvo nos casos de assistência judiciária gratuita ou isenção legal, conforme previsão do art. 233, § 2o, da CNGC/MT.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É lícito ao magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita sem prévia intimação, quando os elementos constantes nos autos são suficientes para demonstrar ausência de hipossuficiência econômica.

2. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, podendo ser corrigido de ofício pelo juiz.

3. O recolhimento das custas processuais ao final do processo é vedado, salvo em casos legalmente excepcionados.”

No mesmo sentido, no AI n. 1034019-61.2025.8.11.0000, envolvendo os mesmos agravantes, esta Corte igualmente indeferiu a gratuidade, em reforço ao entendimento de que o patrimônio e a movimentação financeira dos recorrentes são incompatíveis com a benesse.

Noutro turno, q
uanto à alegação de que o patrimônio dos agravantes seria ilíquido e que a movimentação bancária representaria mero giro operacional da atividade rural, a tese não prospera.

É cediço que a gratuidade da justiça se destina àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. A existência de patrimônio declarado que soma milhões de reais, ainda que vinculado à atividade produtiva, não se coaduna com a situação de miserabilidade exigida pela lei.

Importa registrar que o valor do preparo deste recurso de agravo de instrumento é ínfimo (R$ 392,36), circunstância que reforça o entendimento de que não há a mínima demonstração de que seu pagamento teria o condão de prejudicar a subsistência dos agravantes ou sua atividade agropecuária.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer vício que autorize a reforma da decisão, tampouco elementos novos capazes de infirmar sua conclusão. A pretensão recursal, portanto, não merece prosperar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026